Tribunal: STF
Processo: HC 265205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ellias Chagas Neto, em favor de Luiz Antonio Cianciosa, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 3021738/PR.



    O impetrante diz que “O paciente foi denunciado e condenado pelo magistrado lotado na Vara Criminal de Nova Fátima/PR, por transgredir, em tese, crimes de ordem falimentar, previsto no artigo 168 e 172 da Lei 11.101/05, cujo apenamento corpóreo foi fixado em 05 anos, 07 meses e 15 dias (autos nº 0000026-15.2017.8.16.0120 – seq. 160.1 do sistema Projudi e fls. 714 do sistema E-STJ).”



    Após sucessivos recursos inexitosos, interpôs recurso especial, inadmitido pela Presidência do Tribunal.



    Interposto agravo em recurso especial, aduz o impetrante que a Presidência dele não conheceu por intempestividade.



    Afirma que “A defesa peticionou em duas oportunidades para justificar a tempestividade do recurso de agravo fls. 978 e 988 do sistema E-STJ, no qual especificou de forma clara, que a contagem dos prazos é realizada pelo próprio sistema Projudi, portanto, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, automaticamente, faz a contagem dos prazos para os advogados, seja no âmbito cível, criminal ou qualquer outra esfera. Não à toa, após a interposição do agravo, o recurso foi submetido ao Ministério Público do Paraná, bem como pelo eminente Pres. do Tribunal de Justiça do Paraná, e, ambos, entenderam pela tempestividade do recurso. A defesa especificou isso em dois petitórios, porém, foram ignorados pelo Pres. do Superior Tribunal de Justiça.”



    Requer “O conhecimento do presente writ, e no tocante ao mérito, a concessão da ordem em definitivo para determinar o processamento, análise e julgamento do recurso especial que é objeto deste writ por parte do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no princípio do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, bem como do princípio da legalidade, haja vista que o Pres. do Superior Tribunal de Justiça cometeu um erro de ordem material, eis que o recurso é comprovadamente tempestivo.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever do paciente interpor agravo regimental. E, aqui, reside o problema da controvérsia.



    O impetrante concentra todos os seus argumentos na demonstração da tempestividade do recurso especial.



    Afirma que, embora tenha requerido habilitação em 24.3.2025, a secretaria só a teria efetivado após a publicação do acórdão, cuja intimação foi lida pelo patrono anterior em 30.3.2025.



    Ocorre que não é essa a controvérsia que importa.



    O que importa é que, após a decisão de não conhecimento do recurso especial por intempestividade, cabe agravo interno no prazo de cinco dias.



    A decisão foi publicada em 3.10.2025, mas o ora impetrante, advogado do paciente, somente apresentou pedido de reconsideração dez dias depois, em 13.10.2025, quando já intempestivo.



    Desse modo, se a decisão monocrática causou prejuízo ao paciente, por reconhecer uma intempestividade que não existia, o ordenamento jurídico colocou à disposição do impetrante o agravo interno, instrumento recursal destinado a rever decisões monocráticas.



    O paciente não interpôs agravo interno, mas pedido de reconsideração fora do prazo e, portanto, intempestivo.



    A propósito, o impetrante nada fala a respeito de sua manifestação intempestiva no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente